Tribunal: CARF
Processo: 11040.900820/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11040.900820/2013-76
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-003.869 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA - COFINS
Recorrente
QUIP S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Wilson
Antonio de Souza Correa (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro
Wilson Antônio de Souza Correa, e o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, substituído pelo
conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11040.900820/2013-76
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.869 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.900820/2013-76

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-55.167,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de
Fora/MG que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PIS. CRÉDITO. IMPORTAÇÃO. BENS. REVENDA. MERCADO
INTERNO.
COMPENSAÇÃO.
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
A possibilidade de compensação e/ou de ressarcimento de créditos do
PIS, apurados em decorrência de operações de importação, restringe-se
aos custos, despesas e encargos vinculados às vendas no mercado interno
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência, não
se estendendo à contribuição incidente sobre bens adquiridos/importados
para revenda tributada no mercado interno.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos ocorridos, transcrevo o relatório da decisão
proferida pela DRJ de origem:
Por meio do Despacho Decisório abaixo reproduzido, foi assim decidido:

Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.869 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.900820/2013-76

Contra a exigência, a interessada, em síntese, consoante os argumentos ali
aduzidos, se defendeu nos seguintes termos:

Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.869 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.900820/2013-76

Em seguida, com base na legislação tributária, em posicionamentos doutrinários e
jurisprudenciais, passa a arrazoar sobre:
(i) Da indevida Análise do Direito Creditório Pleiteado;
(i.a) Da Apuração de Créditos Decorrentes de Operações de Importação de Bens –
Artigo 15, da Lei no 10.865/04;
(i.b) Dos Créditos Decorrentes da Importação de Bens para Revenda; e,
(i.c) Dos Créditos Decorrentes da Importação de Bens para Utilização como
Insumo na Fabricação de Bens Destinados à Venda.
No caso do item (i.b), alega a possibilidade de apuração de créditos oriundos de
despesas com aquisição de bens importados para a revenda nos meses de agosto e
setembro de 2008, efetuadas, consoante Declarações de Importação e notas fiscais de
vendas apresentadas, para a empresa UTC Engenharia S.A., 3 (três) guindastes, sobre o
qual houve a incidência do PIS e da Cofins Importação (valores constantes das DIs e
notas fiscais correspondentes, anexas).
No caso do item (i.c), traz aos autos a DIs e relaciona os bens importados (e
respectivos valores), além de apresentar as ordens de compra dos referidos bens com as
especificações técnicas necessárias, o que, segundo ela, comprova tratar-se de bens a
serem utilizados exatamente na fabricação do bem produzido pela Requerente, no caso,
uma plataforma de petróleo (doc. 07), o qual é destinado à venda.
Por fim, assevera a necessidade de observância, no caso, do princípio da verdade
material, e requer a reforma do Despacho Decisório para que seja reconhecido
integralmente o direito creditório a que faz jus.

A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em data de 05/12/2014
(Termo de Abertura de Documento de fls. 371), apresentando o Recurso Voluntário de fls. 374-
419 por meio de protocolo físico em 05/01/2015, pelo qual, com os mesmos fundamentos da
peça de manifestação de inconformidade, pediu pela reforma da decisão de primeira instância e
integral reconhecimento do direito creditório, nos termos do artigo 15 da lei no 10.865/2004 e,
consequentemente, a integral homologação da declaração de compensação objeto deste litígio.
Através dos despachos de e-fls. 430 e 431 o processo foi encaminhado para
sorteio e julgamento.
Inicialmente, este Colegiado converteu o julgamento do recurso em diligência
através da Resolução no 3402-002.977, para intimação da Recorrente para comprovar nos autos
que suas receitas têm origem em operações de exportação, bem como a vinculação de tais
receitas aos créditos das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, objeto deste litígio.
Realizada a diligência, os autos retornaram para julgamento.
É o Relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.869 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.900820/2013-76

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Versa o presente litígio sobre:
(a)
Aquisição de bens importados adquiridos para revenda no mercado interno
(Guindastes);
(b)
Aquisição de bens importados utilizados como insumos na fabricação de
bens destinados à venda, sobre os quais incidiu PIS e COFINS-
Importação.
A Recorrente especificou as seguintes parcelas dos créditos pleiteados e não
reconhecidos pela Fiscalização:

Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.869 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.900820/2013-76

Em Despacho Decisório Eletrônico (Rastreamento no 050901784) de fls. 27,
emitido em 03/05/2013, consta que o crédito pleiteado foi reconhecido parcialmente, sendo o
saldo insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
A DRJ manteve o Despacho Decisório por considerar que a possibilidade de
utilização de créditos para compensação com outros tributos ou para ressarcimento em dinheiro
ficou restrita aos créditos calculados sobre as aquisições no mercado interno, quando vinculados
a receitas de exportação.
Assim concluiu o ilustre Julgador de primeira instância:
Com efeito, pelo acima exposto, os créditos para o PIS/Pasep-Importação e
para a Cofins-Importação, apurados na forma do art. 15 da Lei n.o 10.865, de
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.869 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.900820/2013-76

2004, somente poderão ser utilizados na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, se decorrentes de custos, despesas e encargos
vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-
incidência, quando acumulados ao final de cada trimestre do ano-calendário
(inciso II); e que têm tratamento diferenciado dos créditos decorrentes de
custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações
de exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior (inciso I).
Portanto, os créditos da contribuição para o PIS/Pasep–Importação e da
Cofins–Importação que não puderem ser descontados de débitos das respectivas
contribuições, por excederem estes, somente serão passíveis de compensação
com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
quando as respectivas importações forem vinculadas a vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência dessas
contribuições, a partir do disciplinamento trazido pela Lei no 11.116, de 18
de maio de 2005, e somente a partir desta data, não tendo o interessado
lograr tal vinculação nas vendas efetuadas.
No caso dos autos, os bens importados - guindastes e insumos -, são para
revenda tributada no mercado interno. Os guindastes, para a empresa UTC
Engenharia S.A., e os insumos, como são utilizados na produção da plataforma
de petróleo, da mesma forma.
Com efeito, não há previsão legal para que as referidas operações sejam
passíveis de compensação e/ou ressarcimento em dinheiro.

Por sua vez, argumenta a Recorrente que:

Com relação à incidência do artigo 15 da Lei no 10.865/04, argumentou a
Recorrente que, da leitura do artigo 16, da Lei no 11.116/20051 e do artigo 17, da Lei no
11.033/20042, é possível constatar que o legislador teve por intenção garantir ao contribuinte que
realiza operações com suspensão, isenção, alíquota ou não incidência das contribuições ao PIS e
à COFINS, o direito à sua manutenção, atendendo ao princípio da não-cumulatividade em razão
do acúmulo de créditos de operações anteriores.
Chama a atenção os seguintes argumentos apresentados em peça recursal:
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.869 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.900820/2013-76

Consultando a atividade principal da empresa, é possível verificar o CNAE 30.11-
3-01 (Construção de embarcações de grande porte).
Igualmente consta nos atos constitutivos juntados aos autos o seguinte objeto
social:

Não obstante tal argumento, impera observar que, da análise dos autos,
inicialmente não foi possível confirmar se, de fato, as receitas auferidas pela Recorrente refere-se
à exportação. E, diante de tal dúvida, este Colegiado converteu o julgamento do recurso em
diligência através da Resolução no 3402-002.977, para intimação da Recorrente para comprovar
nos autos que suas receitas têm origem em operações de exportação, bem como a vinculação de
tais receitas aos créditos das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, objeto deste litígio.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.869 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.900820/2013-76

Em resposta apresenta às fls. 184 a 364, a Recorrente esclareceu que suas receitas
são decorrentes do contrato firmado com a empresa Charter Development LLC e que o objeto de
tal contrato (i.e Plataforma P-53) foi produzido para tal empresa, domiciliada no exterior, sendo
certo que suas receitas têm origem em operação de exportação. Para tanto, apresentou os
seguintes documentos:
a) Contrato de construção da Plataforma P-53 (doc. 02);
b) Ficha 6A da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (“DIPJ”) (doc. 03);
c) Ficha 24 dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais
(“DACON”) dos meses de abril a junho de 2008 (doc. 04).
Esclareceu ainda que as importações dos guindastes em questão, as quais deram
origem aos créditos de PIS em discussão, tem vinculação direta com receitas de exportação, na
medida em que tais guindastes foram utilizados na produção da plataforma P-53 (a qual foi
objeto de exportação) e apenas, posteriormente, vendidas no mercado interno.
Não obstante os documentos anexados aos autos pela Recorrente por ocasião da
diligência determinada, esta Relatora observa que, por lapso manifesto, não constou na
Resolução anterior a determinação de análise de tais comprovações pela Autoridade Fiscal de
origem, especialmente com relação à comprovação de que as receitas advindas de exportações.

Por tais razões, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho nova
conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora:

a) Proceda à análise da documentação trazidas aos autos pela Recorrente;
b) Elabore Relatório Conclusivo, com eventual recálculo que se fizer necessário
sobre as apurações relativas às receitas preponderantemente advindas de
operações de exportação;
c) Intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 643
DF CARF MF
Original